Tribunal: TJES
Processo: 5009375-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009375-72.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA

AGRAVADO: ANDREA GAVAZZA CASOTTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRA
VO DE INSTRUMENTO Nº
5009375-72.2022.8.08.0000

AGVTE:

GARANTE VITÓRIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA

AGVDO:
ANDREA GAVAZZA CASOTTO

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. REPASSE. REQUISITO DO ART. 373 DO cpc. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Embora a ação de cobrança não exija formalização
específic
a no documento comprobatório do crédito
para ajuizamento
do pedido referente
,
a judicialização em que se pretende o adimplemento de dívida certa deve conter, além das alegações, documentos que demonstrem minimamente sua exigibilidade.

2.
Ao autor, cabe o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito pleiteado, conforme disposição contida no art. 373 do CPC.

3.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
por maioria
, em conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
de de
202
3
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO : 09/10/2023

SEM NOTAS ORAIS

vfc.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009375-72.2022.8.08.0000

AGVTE:

GARANTE VITÓRIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA

AGVDO:
ANDREA GAVAZZA CASOTTO

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
por
GARANTE VITÓRIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA
,
uma vez que irresignad
o

com os termos da decisão proferida pelo
Juízo da
4ª
Vara
Cível de Serra
,
que
nos autos da
ação de cobrança,
ajuizada
em desfavor de
ANDREA GAVAZZA CASOTTO
,
determinou que o ora agravante comprove documentalmente suas alegações
sob pena de indeferimento da in
i
cial
.

A demanda ajuizada pelo ora recorrente, cuida de examinar questão atinente ao inadimplemento de condômino (agravada), referente aos meses de fevereiro, abril, maio, junho e novembro de 2019, cuja cobrança lhe cabe, eis que atuou perante o Condomínio Sevilha Clube de 2014 a 2019, por força de contrato de cobrança de taxas de condomínio, por meio do qual antecipava mensalmente os valores referentes.

Alega o agravante que após a rescisão contratual encerrada com o condomínio administrado na época dos fatos, sub-roga-se no direito em cobrar valores antecipados e não quitados pela condômina.

Considerando que a dívida é líquida e certa, afirma a mora da devedora, requerendo seja dado regular prosseguimento ao feito.

Muito bem.

O
juízo primevo
determinou
que o
ora
agravante, demandante na ação de cobrança, indique, por meio documental, que o
crédito
pleiteado
é devido
,
eis que
, pelo que se depreende dos autos, a simples comprovação da realização dos repasses d
os
valores referentes
às
taxas condominiais não se mostra suficiente a indicar que a acionada encontra-se inadimplente, por ocupação de uma das unidades residenciais do condomínio
.

Sem embargo de que a relação contratual estabelecida na época dos débitos perseguidos l
he sub-roga
a cobrança

de
valores
antecipados
, consigne-se que o
ônus da prova cabe a quem alega o direito.

Acrescente-se, que
embora a ação de cobrança não exija
a apresentação de documento específico para seu ajuizamento, há que se considerar a documentação mínima para ensejar o processamento da lide,
o que não se depreende por exame dos comprovantes juntados aos autos.

Isso porque dentre a documentação juntada, constata-se a
planilha dos adiantamentos realizados no ano de 2019,
todavia
sem aceite pelo representante do Condomínio,
o que não oferece o arcabouço necessário para comprovar a realização do repasse, tampouco traz indício do mencionado inadimplemento
.

Deste modo, a premissa básica para admissão do exame proposto é a demonstração de que o repasse dos valores foram efetivados ao Condomínio, o que não se vislumbra pelos documentos até agora apresentados.

Não é demais destacar que [...]
Nos termos do art. 373 do CPC/2015, compete ao réu provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do autor e cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.
[...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.846.975/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

Por tais argumentos, mantém-se a decisão guerreada, que oportunizou o demandante, ora agravante, a comprovação documental do alegado na exordial, sob pena de indeferimento.

Em conclusão,
conhecido o recurso, nego-lhe provimento.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)